Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-10.2022.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000186-10.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO AFONSO VIEIRA - CPF: 125.782.108-37 (APELADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), VALDOMIRO AFONSO VIEIRA - CPF: 125.782.108-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO aos recursos.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -REJEITADA – MÉRITO – OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era a portabilidade de empréstimo, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A e por VALDOMIRO AFONSO VIEIRA,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição do Indébito, Dano Moral n. 1000186-10.2022.8.11.0048, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para: a) DETERMINAR o ressarcimento de forma simples do valor do referido empréstimo depositado sem solicitação e conhecimento, com os devidos descontos dos débitos lançados na conta da parte autora; b) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e consequentemente inexistente o débito lançado em nome da parte autora, inquinado de fraude proposta por terceiro, em relação aos débitos discutidos nos autos; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença; d) CONDENAR a parte autora à devolução/compensação do valor recebido diretamente em conta, SEM DEVOLUÇÃO; e) CONDENAR a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos débitos realizados indevidamente. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523 do novo Código de Processo Civil. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao

pagamento da parcial das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.

Preliminarmente o Banco Apelante suscita ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o contrato com o PAN é legítimo, formalizado através do Correspondente Bancário FONTES PROMOTORA e os valores contratados foram devidamente liberados em conta de titularidade do autor; nesse sentido, pedido de indenização deve ser direcionado apenas a empresa REDE JUVENTUDE CRISTÃ, uma vez que seria está a única legalmente legitimada para tanto.

Aduz que, ‘o documento vinculado pela parte autora inclui cláusulas inexistentes em qualquer contrato do Banco PAN, não se tratando de um documento verídico. Ademais, não há nenhum indício de anuência pelo PAN: nenhuma assinatura, carimbo, endereço de e-mail, telefone de SAC, endereço, logomarca, sequer há o número de CNPJ ou qualquer comprovação de vínculo (eis que inexistente) do PAN com a empresa REDE JUVENTUDE CRISTÃ. A autora ingressou com a ação, 10 meses após a contratação do empréstimo consignado com o PAN, após o suposto descumprimento do contrato/acordo que firmou unicamente com a empresa REDE JUVENTUDE CRISTÃ, sendo que a empresa não realizou a quitação do contrato do autor, repita-se sem qualquer participação do PAN.’.

No mérito, defende a validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor, ao argumento de que ficou comprovado a contratação eletrônica, a disponibilização em conta de sua própria titularidade e realização de compra pessoais com o cartão. Aduz ainda que o contrato foi assinado pela autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica – selfie.

Acrescenta que a parte recorrida formalizou contrato com o Banco PAN e restou bem claro, pois destacado no cabeçalho do instrumento, que se tratava de empréstimo consignado, sendo impossível alterar a modalidade contratada, conforme acima detalhado.

Explica que: “certo é que a ausência de termo impresso e com a assinatura física (escrita) do cliente, substituído pela assinatura digital, não impacta a higidez da contratação e tampouco fere sua comprovação de autenticidade. Tal entendimento é o que se depreende dos arts. 104, III, e 107 do Código Civil, segundo os quais, nos casos em que não há exigência legal específica quanto à forma a ser utilizada para a celebração de negócios jurídicos, é válida qualquer modalidade de declaração de vontade pelas partes contratantes. Assim considerando, não há nexo causal que responsabilize o banco pelos fatos narrados na inicial, requer este Apelante a total improcedência dos pedidos autorais com a consequente reforma da sentença.”.

Adiante, assevera a inexistência de danos materiais e restituição em dobro. Aponta que a parte apelada recebeu dois valores por recurso do saldo do cartão, em conta da sua titularidade.

Ao final almeja a improcedência da ação; na hipótese de manutenção da sentença, requer o recorrente seja conhecido e julgado procedente o pleito de restituição de valores, com o deferimento da compensação da condenação pecuniária com os valores dos créditos cedidos à parte recorrida, devidamente corrigidos monetariamente.

Contrarrazões. (id. 158895200)

O Apelante (autor), almeja a PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que seja, a respeitável sentença proferida pelo MM Juízo de origem, PARCIALMENTE REFORMADA, para o fim de: a. Que sejam reconhecidos os efeitos reflexos da falha na prestação de serviços pela Apelada, decorrentes de fortuito interno (súmula, 479, do STJ) e
culpa in eligendo e vigilando
(art. 932, III, c/c art. 933, ambos do CC), para o fim de que o Apelante seja absolvido da obrigação de devolver/restituir/compensar o valor recebido em conta, na quantia de R$ 16.179,56 (dezesseis mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), de modo que a Apelada suporte o prejuízo decorrente de sua falha na prestação de serviço; MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA O PATAMAR MÍNIMO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), para melhor se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alcançando o caráter pedagógico e compensatório da sanção, sem que caracterize enriquecimento ilícito, tampouco seja irrisório; FIXAÇÃO DOS JUROS em 1% ano mês, desde o evento danoso, qual seja 15/06/2021, nos termos da súmula 54, do STJ, naquilo que tange a Condenação em danos morais; d. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA O PATAMAR DE 20%, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Contrarrazões. (id. 158895201)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Primeiramente, no tocante a ilegitimidade passiva deduzida pelo banco apelante, não merece prosperar na medida em que o mesmo possui vínculo de prestação de serviços com diversas empresas credenciadas, correspondentes bancários credenciados, responsáveis pela intermediação entre o consumidor final (Cliente/Contratante) e a Apelante, para contratação de empréstimos consignados.

In casu, o correspondente bancário credenciado pela intermediação da negociação fraudulenta foi a REDE JUVENTUDE CRISTÃ, com inscrição no CNPJ Nº 11.766.459/0001-17; inclusive, é a afirmação da própria Apelante nos autos, em sua contestação (id 89036466), fazendo crer através da publicidade que era responsável pela operação, incidindo, nesta situação, a teoria da aparência; logo, o Apelante é responsável pelos atos de seus correspondentes bancários.

Ademais, os artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva e solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo.

De modo que o prestador de serviço aparente em prol das vantagens da utilização de marca, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização”

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, recursos de apelação cível interposto por BANCO PAN S/A e por VALDOMIRO AFONSO VIEIRA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Repetição do Indébito, Dano Moral n. 1000186-10.2022.8.11.0048, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para: a) DETERMINAR o ressarcimento de forma simples do valor do referido empréstimo depositado sem solicitação e conhecimento, com os devidos descontos dos débitos lançados na conta da parte autora; b) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e consequentemente inexistente o débito lançado em nome da parte autora, inquinado de fraude proposta por terceiro, em relação aos débitos discutidos nos autos; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença; d) CONDENAR a parte autora à devolução/compensação do valor recebido diretamente em conta, SEM DEVOLUÇÃO; e) CONDENAR a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos débitos realizados indevidamente. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523 do novo Código de Processo Civil. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao pagamento da parcial das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.

Pois bem.

Quanto ao mérito propriamente dito, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro e as suas alegações são absolutamente verossímeis.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante, ex vi do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora objetiva que seja declarada a inexistência do contrato de renegociação de um empréstimo firmado como o Banco Pan realizado com a intermediação dos demais requeridos ao argumento de que foi induzido a erro, ao fundamento
de que acreditava estar fazendo a portabilidade do financiamento que tinha com o Banco Pan
, quando em verdade foi realizado um novo consignado, bem como a reparação por danos morais e materiais.

Por outro lado, o apelante afirma a regularidade do contrato, assinado por biometria facial do consumidor que tinha ciência das condições da operação que estavam claras.

Do contexto probatório juntado aos autos, especialmente os prints das conversas via WhatsApp, com quem intermediou a negociação, resta evidenciado que não era a intenção do autor contratar um novo empréstimo, mas sim a portabilidade daquele que mantinha com o Banco Pan. Após o autor receber ligação de golpistas informando que os valores creditados em sua conta foi por engano e necessitava que a devolução fosse efetivada imediatamente, informando os dados bancários para devolução.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Dessa forma, os apelantes devem ser responsabilizados, posto que os autos demonstram que o autor depositou sua confiança nesta intermediação feita pelo correspondente bancário, que a contatou via telefone, encaminhando link para a realização do negócio jurídico em sua plataforma virtual, gerando no consumidor a sensação de que o negócio jurídico era sólido, haja vista tratar-se de pessoa inexperiente e hipossuficiente, não imaginou estar sendo ludibriado.

Ademais, é de ressaltar que ao encaminhar seus dados pessoais e demais documento solicitados pela instituição financeira em canal de acesso por ela fornecido a consumidora tinha a impressão de que estava negociando com a instituição financeira, e que a pessoa com quem comunicava, via aplicativo WhatsApp, e intermediava a negociação era seu funcionário/preposto do banco, pois estava colaborando com a sua atividade econômica, gerando a responsabilidade solidária desta.

Nesta linha de raciocínio, aplica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso” (TJ-MT 10255755220218110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO RÉU QUE OFERECE SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS REALIZA UM NOVO EMPRÉSTIMO. SUPOSTA PREPOSTA DO BANCO RÉU QUE ORIENTA A PARTE AUTORA A DEPOSITAR O VALOR RECEBIDO EM CONTA CORRENTE DE OUTRO BANCO COMO CONDIÇÃO PARA PROCEDER A PROMETIDA PORTABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE GOLPE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.1. Mantém-se a Sentença que declara inexistente a relação jurídica entre as partes, quanto ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide, quando verificado que a instituição financeira ré não comprova a legalidade do contrato de portabilidade oferecido por suposta preposta, implicando no reconhecimento da existência de fraude na contratação e, desta maneira, é correto o reconhecimento da ilicitude dos descontos feitos, em conta bancária, eis que a prática de fraude por terceiros caracteriza-se fortuito interno inerente ao risco da atividade, não havendo como negar a responsabilidade do requerido face a sua objetividade. 1 .2. Verifica-se o dever de indenizar a autora, em face dos transtornos causados com a cobrança indevida, quando restar provado que, por falta de zelo da instituição financeira ré, possibilitou-se contratação fraudulenta, restando caracterizada a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar à vítima, independente de culpa ou dolo. 1 .3. Respeita aos princípios norteadores do instituto - razoabilidade e proporcionalidade - a redução do valor de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 como indenização pelos danos morais, decorrentes de celebração de contrato fraudulento em nome da parte autora, mormente se levadas em consideração as condições do ofensor e do ofendido. 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONTRA A RESTITUIÇÃO. 2 .1. A restituição em dobro do indébito, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 2 .2. Mantém-se a restituição de forma simples, fixada na Sentença, por não haver questionamento da parte autora, sob pena de reformatio in pejus em face do réu, único a questionar. (Apelação Cível 0030916-24.2018.8.27.2729, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. MARCO VILLAS BOAS, julgado em 20/07/2022, DJe 01/08/2022 14:32:53)” (TJ-TO - AC: 00309162420188272729, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 20/07/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 01/08/2022)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. Alega a autora que buscou a portabilidade de um contrato, vendo-se com a situação de novo empréstimo, que nunca desejara contratar. Sentença que declara a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 237201043 e confirma a tutela antecipada, torna definitiva a decisão de fl. 202. Condena os réus, solidariamente, a restituir à autora, em dobro (art. 42, CDC), as quantias indevidamente descontadas diretamente sobre seus proventos, com suporte no contrato que ora se invalida, com correção monetária a contar de cada efetivo desconto e juros legais a partir da citação, e deduzido o montante já compensado pela autora quando do depósito de fl. 210, que será levantado pelo segundo réu, Banco PAN. Condena-os, ainda, ao pagamento de verba por dano moral, fixada em R$ 7.000,00, corrigidos monetariamente da data da sentença e com juros legais a partir da citação. Custas processuais e honorários de sucumbência, fixada a verba em 10% sobre o valor da condenação, pelos requeridos. Apela o Banco Pan pela improcedência do pedido, sustenta legalidade na contratação. Falha na prestação do serviço. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não se discute a legalidade do contrato de empréstimo, mas sim a sua finalidade. A autora relata que sua intenção era de portabilidade e não de uma nova contratação. Prova testemunhal que corrobora a narrativa autoral. Dano material comprovado. Devolução de valores na forma dobrada. Art. 42 do CDC. Infração a boa-fé objetiva. Dano moral configurado e mantido em seu valor originário, estando o referido valor adequado já que a autora teve subtraídos de seu salário valores indevidos já que ao discordar da negociação tentou em menos de 24 horas efetuar o cancelamento não obtendo êxito, só obtendo a interrupção dos referidos descontos através de medida judicial. Recurso desprovido” (TJ-RJ - APL: 04980137320148190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2022)

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do
consumidor era a portabilidade de empréstimo, responsabilizando o apelante a indenizar a parte autora pelos dos danos materiais e morais suportados.

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, e via de consequência, majoro os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023